Tribunal: TJDFT
Processo: 0754445-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO COM BASE NA REGRA ESPECIAL. VEDAÇÃO – LC No 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do valor da sua aposentadoria proporcional, para que seja considerado o redutor de 5 anos, de modo a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, conforme previsão no art. 40, §5o da CF/1988.
2. Fatos relevantes. A autora, professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, foi aposentada por invalidez em 14/1/2020 e teve seus proventos proporcionais calculados com base no tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a aplicação do redutor de 5 anos nos cálculos da aposentadoria proporcional por invalidez da autora, considerando o tempo de contribuição integral de 25 anos previstos para os professores, nos termos do art. 40, §5o da CF.
III. Razões de Decidir
4. Em revisão ao entendimento anteriormente adotado, o art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedando a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor.
5. A questão foi submetida à apreciação do Conselho Especial deste e. TJDFT, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ocasião em que o referido órgão colegiado decidiu que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 05 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese hibrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional.
6. A par de tais considerações, deve ser revisto o entendimento anteriormente adotado para que seja aplicada a vedação à aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal. Precedente: Acórdão 1931327.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
Tese de Julgamento: 1. O tempo de contribuição de 25 anos para professores aplica-se exclusivamente à aposentadoria integral, sendo vedada a aplicação do redutor de 5 anos nos cálculos relativos à aposentadoria proporcional, nos termos do art. 48 da LC Distrital no 769/2008. 2. A constitucionalidade do referido dispositivo foi confirmada pelo Conselho especial do e. TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ficando vedada a criação de hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, §5o; Lei Complementar Distrital n. 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1751504, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, processo n. 0702648-51.2021.8.07.0018, Conselho Especial, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Publicado no DJE: 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1931327, Recurso Inominado, processo n. 0701634-33.2024.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Publicado no DJE: 16/10/2024.